Tribunal: TJDFT
Processo: 0709389-23.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ADITIVO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Art. 700, do CPC, a ação monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo.
2. “Prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", não sendo necessário que se trate de documento original, que tenha sido emitido pelo devedor ou mesmo que nele conste sua assinatura.
3. No caso, o Apelante/Autor propôs ação monitória lastreada em Cédula de Crédito Bancário, porém, somente acostou o aditivo da CDB.
4. A mera juntada de termo aditivo, sem acompanhar CDB que originou o referido aditivo, não constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória.
5. O art. 85, §8o, do CPC, reservou o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
6. A redução do percentual fixado a título de honorários de sucumbência, em valor abaixo do mínimo legal de 10% sobre o valor da causa não se revela possível, nos termos do Art. 85, §2°, do CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.